Tribunal: TJES
Processo: 5005437-61.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005437-61.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO e outros
RECORRIDO: ROBSON GRAFITES SCHEREIDER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBOS OS REQUERIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECORRENTES INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. VÍCIO NO SERVIÇO CARACTERIZADO PARA RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS COM O CURSO CONTRATADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5005437-61.2021.8.08.0014

Recorrentes: INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
e
UESBRA - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
– PÓLO COLATINA

Recorrido: ROBSON GRAFITES SCHEREIDER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
UESBRA – UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA – PÓLO COLATINA
(ID 3829052), verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que é parceira da 2ª recorrente e funciona como “intermediária” entre ela e os alunos;
b)
que somente ofereceria o espaço físico para realização do curso;
c)
que não há que se falar em ato ilícito;
d)
que se houver o dever de indenizar deve ser direcionado a 2ª recorrente, aduzindo que quando assumiu o polo educacional em agosto de 2019, o recorrido já se encontrava matriculado desde o início do primeiro semestre, sendo que a rescisão do contrato de parceria entre as instituições de ensino ocorreu em dezembro do mesmo ano;
e)
que não há que se falar em danos materiais, pois o recorrido usufruiu dos serviços;
f)
que deve ser afastado o dever de indenizar a título de danos morais e subsidiariamente que o
quantum
arbitrado deve ser minorado, uma vez que se comporta como exorbitante;
g)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
(ID3829057), verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o serviço foi prestado, portanto não há que se falar em falha na prestação do serviços, sequer que houve ato ilícito;
b)
que não há que se falar em danos materiais e morais
; c)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
d)
que a sentença deve ser reformada, com a consequente improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços, bem como eventual conduta ilícita praticada pelos recorrentes, e se tal situação enseja a responsabilização a título de danos materiais e morais.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, verifico que houve, de fato, falha na prestação dos serviços e ato ilícito de responsabilidade de ambos os recorrentes (responsabilidade solidária), destacando-se que o recorrido comprovou a relação jurídica com as recorrentes por meio da matrícula no curso de farmácia e pagamentos mensais das mensalidades do indigitado curso.

Em relação à 1ª recorrente (UESBRA), destaca-se que tal instituição funciona como parceira da 2ª recorrente, como se observa nos autos e na descrição da sua peça recursal, razão pela qual deve ser mantida a solidariedade entre as recorrentes no dever de indenizar o recorrido.

E mais: ainda que a 1ª recorrente (UESBRA) tenha se responsabilizado tão só pelo fornecimento de estrutura física para que o curso fosse ministrado, resta incontroverso que integrava e participava ativamente da cadeia de fornecedores, pelo que se mostra adequada sua responsabilização solidária pelos danos suportados pelo consumidor/recorrido.

De outro lado, cabia aos recorrentes trazer aos autos comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, o que não aconteceu, isto porque, conforme sabiamente destacado pelo juízo de piso, a interrupção do curso de farmácia no qual o recorrido se encontrava matriculado há quase dois semestres aconteceu por culpa exclusiva de ambos os recorrentes. Vejamos:

Em que pese o Autor tenha celebrado o contrato de prestação de serviço, exclusivamente, com o INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, a parceria desta com a UESBRA - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA foi reconhecida pela própria contestante e demonstrada pelo documento id 10770942.

A alegação de que a parceria entre os Réus teve início após a pactuação celebrada entre o Autor e o INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO não é o bastante para afastar a responsabilidade da UESBRA - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA

Primeiro, porque o documento id 10770942 – que exterioriza a parceria entre as Fornecedoras do serviço – é apócrifo. Por conseguinte, não tem o condão de corroborar a tese de defesa no sentido de que a parceria teve início, apenas, em 12 de agosto de 2019, quando o contrato celebrado entre Autor e corréu INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO já estava em vigor.

Segundo, porque resta cristalino que o serviço foi prestado, ainda que momentaneamente, por ambos os Requeridos, tornando-os solidariamente responsáveis pelos danos causados ao Postulante.

Pontua-se que a UESBRA - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA apresentou informação inverídica em sua defesa com o propósito de se desvincular das responsabilidades civis. Diferentemente do que fora alegado, a Contestante tinha participação nas mensalidades, conforme é demonstrado pelo documento id 10770942 anexado aos autos por ela própria.

Assim, a solidariedade entre os Requeridos é manifesta e, segundo o Código de Defesa do Consumidor, ambas responderão pelos danos causados ao Requerente.

Assim, as recorrentes não comprovaram que o contrato foi cumprido tal como pactuado, mas que na verdade padece de vícios.

No que tange ao pleito de restituição dos valores despendidos com o custeio do curso de farmácia, por mais que os recorrentes afirmem que lhe foi ministrado conteúdo acadêmico, não há prova suficiente que comprove que o conteúdo ministrado foi o efetivamente contratado (já que sequer houve a instalação do laboratório para as aulas práticas, conforme reivindicado em outras oportunidades pelos alunos do curso).

Além do mais, consoante dito alhures, o serviço foi interrompido por culpa exclusiva dos recorrentes, inexistindo provas de que o recorrido deu continuidade ao curso em outra instituição de ensino superior.

Dessa forma, vê-se que a parte recorrente não demonstra que o serviço contratado foi prestado a contento, devendo, sim, restituir os valores desembolsados pelo recorrido para custeio das mensalidades.

Por fim, quanto ao dano moral, tenho que a situação narrada nos autos, de fato, extrapola o mero aborrecimento, haja vista a atitude reprovável das recorrentes.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação solidária das recorrentes no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, contudo o valor fixado não encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o quantum a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais) considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
e
UESBRA - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
– PÓLO COLATINA

e,
no mérito
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

O valor deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que as partes restaram parcialmente vencedoras em seus recursos.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.